Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712187-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEISON SILVA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc., Encaminhe-se os autos à D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para PARECER. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator